Tribunal: TJSP
Processo: 1028572-92.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISIONAL – Empréstimos pessoais debitados em conta-corrente em contratos celebrados entre 2012 e 2021 – Alegação de cobrança abusiva de juros por estar muito acima da taxa média de mercado – Contestação com preliminar de consumação da prescrição quinquenal de alguns contratos, e da licitude dos juros pactuados – Sentença que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas em mais de 5 anos

Ementa:
*REVISIONAL – Empréstimos pessoais debitados em conta-corrente em contratos celebrados entre 2012 e 2021 – Alegação de cobrança abusiva de juros por estar muito acima da taxa média de mercado – Contestação com preliminar de consumação da prescrição quinquenal de alguns contratos, e da licitude dos juros pactuados – Sentença que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas em mais de 5 anos antes da data de ajuizamento da ação, julgando procedente a pretensão em relação às demais, determinando a redução dos juros à média de mercado - Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira ré, apontando preliminares de nulidade de sentença por deficiência na fundamentação e cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, insistindo na ausência de abusividade da taxa de juros; b-) da parte autora alegando que o prazo prescricional é o decenal, devendo ser usada a série histórica da taxa média para empréstimos não consignados, além da descaracterização da mora – SENTENÇA – Estrutura que observou o preceito do artigo 489 do C.P.C., com fundamentação objetiva em relação ao pedido formulado – Nulidade inexistente – CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência – Matéria cognoscível com base no simples exame do contrato revisando, sendo que a prova é meio de convencimento do magistrado, segundo as regras ordinárias do nosso sistema processual, dispensado ao auxílio técnico para aferição da abusividade dos juros – PRESCRIÇÃO -Ação ajuizada com pedidos cumulados, e sucessivos, para a declaração da nulidade da cláusula que previu juros acima da média de mercado - Circunstância em que em razão da relação de consumo, aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do C.D.C. e, em interpretação mais favorável ao consumidor, a adoção do prazo ordinário previsto no artigo 205 do Código Civil para a decadência, contados, no caso de contrato de trato sucessivo, do vencimento da última parcela paga – Situação, no caso em testilha, que apenas o contrato que foi celebrado em 02/05/2012, com a última parcela vencida em 28/12/2012 foi alcançado pela prescrição decenal na data de ajuizamento da ação, em 2023 - JUROS – Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.) – Possibilidade de revisão contratual dos juros quando estes estiverem com desvio padrão (dispersão) muito longe da média de mercado conforme análise concreta, segundo estabelecido no REsp 1.061.530/RS, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 - Dados das operaçãos revisandas remanescentes que demonstram que a taxa efetiva contratada era incompatível com a realidade macroeconômica brasileira da época da contratação – Taxa média que já engloba no seu cálculo perfil de risco maior do que nos patamares inferiores, sendo abusiva a estipulação de taxa muitas vezes maior para compensar o risco da inadimplência - Redução para a média de mercado que se faz necessária, usando como parâmetro a tabela BACEN para empréstimos não consignados com juros livres, sem descaracterização da mora – Sentença ajustada nesses últimos dois pontos – Apelação da parte autora parcialmente provida, rejeitada a da instituição ré.*